Tribunal: STJ
Processo: 5079747-31.2024.8.24.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2226101 - SC(2025/0287439-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
RECORRENTE
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: NELSON DE OLIVEIRA MELLO - SP131150
PAULO TRANI DE OLIVEIRA MELLO - SP282457
RECORRIDO
: BIANCA PEDRINI
ADVOGADO
: ARNO ROBERTO ANDREATTA - SC007537
RECORRIDO
: SHEYLA PEDRINI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: NOVAPLAST LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DO
SISTEMA SERP-JUD PARA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO
REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina que manteve decisão interlocutória da 1a Vara da Comarca de
a qual
Pomerode/SC,
indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos do Brasil (SERP-
JUD) em execução de título extrajudicial.
2. O acórdão recorrido fundamentou o indeferimento na ausência de previsão legal para a
utilização do SERP-JUD na busca de bens penhoráveis, considerando que o sistema é de uso
restrito ao Poder Judiciário para o cumprimento de sua função institucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível utilizar o sistema SERP-JUD para
localizar bens penhoráveis em processo de execução, considerando a legislação aplicável e a
jurisprudência sobre o tema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Civil consagra o princípio da cooperação, determinando que todos os
sujeitos do processo devem colaborar para alcançar uma decisão de mérito justa e efetiva em
tempo razoável (art. 6o do CPC).
5. O juiz possui poderes para determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações
que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, incisos II e IV do CPC).
6. O SERP-JUD, conforme a
, foi criado para viabilizar consultas integradas
Lei no 14.382/2022
aos serviços dos registros públicos, incluindo a busca de bens e direitos registrados ou
averbados nos registros públicos.
Documento eletrônico VDA56854908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 18/05/2026 17:54:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 308847b5-f7d1-4e3e-b03a-e9ed6f996b21

7. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a legalidade da utilização de sistemas
auxiliares conveniados do Poder Judiciário, como Bacenjud, Renajud e Infojud, para a
identificação de bens penhoráveis, dispensando o esgotamento de diligências extrajudiciais.
8. A decisão judicial que defere ou indefere o uso do SERP-JUD deve ser fundamentada com
base nas circunstâncias do caso concreto, considerando a legalidade da utilização da
plataforma no âmbito cível.
9. No caso concreto, o indeferimento do pedido foi baseado em conjecturas sobre a
inviabilidade de utilização do sistema SERP-JUD para a satisfação dos interesses do credor,
sem análise aprofundada do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para rejulgamento do agravo de
instrumento, considerando a legalidade da utilização do SERP-JUD no âmbito cível.
Tese de julgamento:
1. É possível a utilização do sistema SERP-JUD para pesquisa e determinação de medidas
constritivas sobre bens e direitos dos devedores em processos de execução, desde que haja
2.
ordem judicial devidamente fundamentada.
A decisão judicial sobre a utilização do SERP-
JUD deve considerar as circunstâncias do caso concreto e a legalidade da plataforma no
3.
âmbito cível.
A utilização de sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário para busca
de bens penhoráveis é legal e dispensa o esgotamento de diligências extrajudiciais.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 139, IV, 772, III, 797 e 773, parágrafo único;
,
o.
Lei no 14.382/2022 art. 3
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
AREsp 2.361.944/SC
em 13.12.2023; STJ, AgInt no
, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp 1.730.314/RS
Turma, julgado em 23.11.2020; STJ, AgInt no AgInt no
, Rel. Min. Maria
AREsp 2.410.983/RS
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.03.2025; STJ,
, Rel. Min.
REsp 21623244/SP
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18.11.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
07 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56854908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 18/05/2026 17:54:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 308847b5-f7d1-4e3e-b03a-e9ed6f996b21

RECURSO ESPECIAL No 2226101 - SC(2025/0287439-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
RECORRENTE
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: NELSON DE OLIVEIRA MELLO - SP131150
PAULO TRANI DE OLIVEIRA MELLO - SP282457
RECORRIDO
: BIANCA PEDRINI
ADVOGADO
: ARNO ROBERTO ANDREATTA - SC007537
RECORRIDO
: SHEYLA PEDRINI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: NOVAPLAST LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO DO
SISTEMA SERP-JUD PARA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO
REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina que manteve decisão interlocutória da 1a Vara da Comarca de
a qual
Pomerode/SC,
indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos do Brasil (SERP-
JUD) em execução de título extrajudicial.
2. O acórdão recorrido fundamentou o indeferimento na ausência de previsão legal para a
utilização do SERP-JUD na busca de bens penhoráveis, considerando que o sistema é de uso
restrito ao Poder Judiciário para o cumprimento de sua função institucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível utilizar o sistema SERP-JUD para
localizar bens penhoráveis em processo de execução, considerando a legislação aplicável e a
jurisprudência sobre o tema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56854910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 18/05/2026 17:54:22
Código de Controle do Documento: 1e8ed59f-7d53-470b-998e-21d94dcdb60b

4. O Código de Processo Civil consagra o princípio da cooperação, determinando que todos os
sujeitos do processo devem colaborar para alcançar uma decisão de mérito justa e efetiva em
tempo razoável (art. 6o do CPC).
5. O juiz possui poderes para determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações
que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, incisos II e IV do CPC).
6. O SERP-JUD, conforme a
, foi criado para viabilizar consultas integradas
Lei no 14.382/2022
aos serviços dos registros públicos, incluindo a busca de bens e direitos registrados ou
averbados nos registros públicos.
7. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a legalidade da utilização de sistemas
auxiliares conveniados do Poder Judiciário, como Bacenjud, Renajud e Infojud, para a
identificação de bens penhoráveis, dispensando o esgotamento de diligências extrajudiciais.
8. A decisão judicial que defere ou indefere o uso do SERP-JUD deve ser fundamentada com
base nas circunstâncias do caso concreto, considerando a legalidade da utilização da
plataforma no âmbito cível.
9. No caso concreto, o indeferimento do pedido foi baseado em conjecturas sobre a
inviabilidade de utilização do sistema SERP-JUD para a satisfação dos interesses do credor,
sem análise aprofundada do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para rejulgamento do agravo de
instrumento, considerando a legalidade da utilização do SERP-JUD no âmbito cível.
Tese de julgamento:
1. É possível a utilização do sistema SERP-JUD para pesquisa e determinação de medidas
constritivas sobre bens e direitos dos devedores em processos de execução, desde que haja
2.
ordem judicial devidamente fundamentada.
A decisão judicial sobre a utilização do SERP-
JUD deve considerar as circunstâncias do caso concreto e a legalidade da plataforma no
3.
âmbito cível.
A utilização de sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário para busca
de bens penhoráveis é legal e dispensa o esgotamento de diligências extrajudiciais.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 139, IV, 772, III, 797 e 773, parágrafo único;
,
o.
Lei no 14.382/2022 art. 3
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
AREsp 2.361.944/SC
em 13.12.2023; STJ, AgInt no
, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp 1.730.314/RS
Turma, julgado em 23.11.2020; STJ, AgInt no AgInt no
, Rel. Min. Maria
AREsp 2.410.983/RS
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.03.2025; STJ,
, Rel. Min.
REsp 21623244/SP
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18.11.2025.
Documento eletrônico VDA56854910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 18/05/2026 17:54:22
Código de Controle do Documento: 1e8ed59f-7d53-470b-998e-21d94dcdb60b

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso especial interposto por BRASKEM S.A., fundamentado
nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, no intuito de reformar acórdão
proferido em agravo de instrumento pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, o qual manteve deliberação interlocutória exarada pelo juízo de direito da 1a
Vara da Comarca de
que, na Execução de Título Extrajudicial
Pomerode/SC,
apresentada pela exequente, ora recorrente, contra BIANCA PEDRINI e OUTROS
indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos do Brasil
(SERP-JUD)
O acórdão restou assim ementado (fl. 53):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA ELETRÔNICO DOS
REGISTROS PÚBLICOS (SERP-JUD). INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
TRATA-SE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO POR BRASKEM S.
A CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE
CONSULTA AO SISTEMA ELETRÔNICO DOS REGISTROS PÚBLICOS DO
BRASIL (SERP-JUD) NA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM SABER SE É POSSÍVEL
UTILIZAR O SERP-JUD PARA LOCALIZAR BENS PENHORÁVEIS EM
PROCESSO DE EXECUÇÃO.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O SERP-JUD, CONFORME A LEI FEDERAL N.
NÃO PREVÊ A
14.382/2022,
BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS EM PROCESSOS DE EXECUÇÃO, SENDO
SUA UTILIZAÇÃO RESTRITA AO PODER JUDICIÁRIO PARA OUTRAS
FINALIDADES.
A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA
CONFIRMA A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A UTILIZAÇÃO DO
SERP-JUD COM A FINALIDADE PRETENDIDA PELA AGRAVANTE.
IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

Opostos embargos declaratórios (fls. 56-58), foram rejeitados, nos termos do
acórdão de fls. 60-63.
Nas razões de recurso especial (fls. 68-81), a parte recorrente aponta
violação aos arts. 6o, 139, IV e 797 do Código de Processo Civil, além de dissídio
jurisprudencial.
Sustenta, em síntese:
Documento eletrônico VDA56854910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 18/05/2026 17:54:22
Código de Controle do Documento: 1e8ed59f-7d53-470b-998e-21d94dcdb60b

a) a possibilidade de utilização do SERP-JUD para a pesquisa de bens
penhoráveis em execuções, com vistas a resguardar a celeridade e efetividade da
execução; e,
b) a existência de divergência jurisprudencial com acórdãos do Tribunal de
Justiça de São Paulo, que reconhecem a legitimidade do SERP-JUD para a busca de
bens penhoráveis, desde que frustradas outras diligências.
Contrarrazões apresentadas às fls. 93-99.
Admitido o reclamo na origem (fls. 100-103), subiram os autos ao exame
desta Corte Superior.
É o relatório.
VOTO

A irresignação merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade da utilização do sistema
SERP-JUD para a pesquisa de eventuais bens ou direitos penhoráveis para a
satisfação da dívida executada.
O Tribunal
manteve o indeferimento do pedido formulado pela parte
1.
a quo
que pretende a utilização do SERP-JUD para a pesquisa de bens do devedor, capazes
de satisfazer o crédito inadimplido, sob os fundamentos de que as funções previstas na
não compreendem a busca de bens penhoráveis, bem ainda de o
Lei no 14.382/2022
sistema ser de uso restrito ao Poder Judiciário para o implemento de sua função
institucional.
Confira-se trecho do julgado (fl. 52):
No âmbito do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a utilização do SERP-JUD
está, em um primeiro momento, restrita à utilização pelo Poder Judiciário
(https://www. tjsc. jus. br/web/imprensa/- /serp-jud-e-plataforma-unica-de-acesso-
aos-servicos-dos-registros-publicos-brasileiros-).
Ocorre que dentre as funções do SERP-JUD previstas na Lei Federal n.
não está a busca de bens penhoráveis em processo de execução
14.382/2022,
ou cumprimento de sentença, inviabilizando o deferimento do pleito, dada a
ausência de previsão legal.
Nesse cenário, em razão da restrição da utilização do sistema SERP-JUD ao
Poder Judiciário e dada a necessidade da parte exequente indicar bens
penhoráveis, não comporta acolhimento o pedido ora analisado.

De início, é importante registrar que os órgãos do Poder Judiciário têm a
função de garantir o respeito aos direitos das pessoas naturais e jurídicas sob sua
jurisdição, solucionando os conflitos de interesses com base em uma estrutura estatal
encarregada da interpretação e aplicação das leis, preponderantemente no âmbito de
controvérsias jurídico-processuais.
Documento eletrônico VDA56854910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 18/05/2026 17:54:22
Código de Controle do Documento: 1e8ed59f-7d53-470b-998e-21d94dcdb60b

Para alcançar esse designo, o Código de Processo Civil consagra o
princípio da cooperação, asseverando que "Todos os sujeitos do processo devem
cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e
efetiva" (art. 6o do CPC).
Nessa medida, por pressuposto lógico, as ferramentas postas à disposição
do Poder Judiciário e dos demais sujeitos processuais devem se prestar a satisfazer os
direitos e por fim às contendas sob sua jurisdição.
Para tanto, o diploma processual estabelece que o juiz deve velar pela
duração razoável do processo, podendo determinar as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem
judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (artigos 139,
incisos II e IV do CPC).
No artigo 772, inciso III, do referido diploma legal, também consta que "o juiz
pode, em qualquer momento do processo, determinar que sujeitos indicados pelo
exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais
como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável".
Insta consignar que as ferramentas, plataformas e interfaces postas à
disposição do Poder Judiciário, para o cumprimento de seu propósito constitucional,
não constituem um fim em si mesmo, porquanto estão, em regra, vinculados à
satisfação dos interesses dos litigantes.
Com efeito, foi desenvolvido, entre tantos outros, o
2.
Serp-Jud que integra o
Serp - Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, criado pela
e sua
Lei no 14.382/22
regulamentação foi estabelecida pelo provimento
do CNJ.
139/23
A ferramenta permite realizar consultas integradas aos serviços dos
registros públicos de todo o país, reunindo, em um único ambiente, informações
fundamentais para a atuação institucional de órgão do Poder Judiciário e da
administração pública, Ministério Público e demais entidades cadastradas ou que
façam acordos de cooperação técnica.
O acesso é realizado pela PDPJ - Plataforma Digital do Poder Judiciário, isto
é, mesma interface em que são realizadas as pesquisas de SISBAJUD, RENAJUD,
INFOJUD e SNIPER mediante a utilização de certificado digital ICP-Brasil ou pelo IdRC
- Sistema de Autenticação Eletrônica do Registro Civil.
Por intermédio da plataforma, magistrados podem acessar sistemas
desenvolvidos por registradores em um módulo único, ou seja, em um sistema
integrado, o que proporciona maior eficiência e praticidade no exercício de suas
funções.
Nos termos do artigo 3o da
- que dispõe sobre o Sistema
Lei 14.382/22
Eletrônico dos Registros Públicos (Serp), bem como moderniza e simplifica os
procedimentos relativos aos registros públicos de atos e negócios jurídicos de que
tratam a Lei no
e de incorporações imobiliárias relacionada à Lei no
6.015/1973
Documento eletrônico VDA56854910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 18/05/2026 17:54:22
Código de Controle do Documento: 1e8ed59f-7d53-470b-998e-21d94dcdb60b

-
4.591/1964 o Serp tem o objetivo de viabilizar, além das questões cartorárias
como o registro público de atos e negócios jurídicos, envio de
tradicionais,
documentos e títulos, a visualização eletrônica dos atos transcritos, registrados ou
averbados nas serventias dos registros públicos, etc, a consulta às
indisponibilidades de bens decretadas pelo Poder Judiciário ou por entes
públicos; às restrições e aos gravames de origem legal, convencional ou
processual incidentes sobre bens móveis e imóveis registrados ou averbados
nos registros públicos; e aos atos em que a pessoa pesquisada conste como
devedora de título protestado e não pago, seja garantidora real, cedente
convencional de crédito ou titular de direito sobre bem objeto de constrição
processual ou administrativa.
Trasncreve-se o teor do referido dispositivo:

Art. 3o O Serp tem o objetivo de viabilizar:
I - o registro público eletrônico dos atos e negócios jurídicos;
II - a interconexão das serventias dos registros públicos;
III - a interoperabilidade das bases de dados entre as serventias dos registros
públicos e entre as serventias dos registros públicos e o Serp;
IV - o atendimento remoto aos usuários de todas as serventias dos registros
públicos, por meio da internet;
V - a recepção e o envio de documentos e títulos, a expedição de certidões e a
prestação de informações, em formato eletrônico, inclusive de forma
centralizada, para distribuição posterior às serventias dos registros públicos
competentes;
VI - a visualização eletrônica dos atos transcritos, registrados ou
averbados nas serventias dos registros públicos;
VII - o intercâmbio de documentos eletrônicos e de informações entre as
serventias dos registros públicos e:
a) os entes públicos, inclusive por meio do Sistema Integrado de Recuperação
de Ativos (Sira), de que trata o Capítulo V da Lei no 14.195, de 26 de agosto de
; e
2021
b) os usuários em geral, inclusive as instituições financeiras e as demais
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e os tabeliães;
VIII - o armazenamento de documentos eletrônicos para dar suporte aos atos
registrais;
IX - a divulgação de índices e de indicadores estatísticos apurados a partir de
dados fornecidos pelos oficiais dos registros públicos, observado o disposto no
inciso VII do caput do
o desta Lei;
art. 7
X - a consulta:
a) às indisponibilidades de bens decretadas pelo Poder Judiciário ou por
entes públicos;
b) às restrições e aos gravames de origem legal, convencional ou
processual incidentes sobre bens móveis e imóveis registrados ou
averbados nos registros públicos; e
c) aos atos em que a pessoa pesquisada conste como:
Documento eletrônico VDA56854910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 18/05/2026 17:54:22
Código de Controle do Documento: 1e8ed59f-7d53-470b-998e-21d94dcdb60b

1. devedora de título protestado e não pago;
2. garantidora real;
3. cedente convencional de crédito; ou
4. titular de direito sobre bem objeto de constrição processual ou
e
administrativa;
XI - outros serviços, nos termos estabelecidos pela Corregedoria Nacional de
Justiça do Conselho Nacional de Justiça.

É de se pontuar que, no “sítio eletrônico” do Operador Nacional do Sistema
Eletrônico de Registros Públicos – ONSERP consta a possibilidade da utilização do
sistema
.
para a busca de bens
Vejamos:
Por meio deste sistema, magistrados de todo o país terão acesso instantâneo,
seguro e facilitado aos serviços digitais já implementados pelos Cartórios de
Registros do Brasil, entre eles os módulos de Busca Nacional de Bens e de
Registro Civil de Pessoas naturais, visualizações de matrículas, emissões de
certidões de nascimento, casamento e óbito, buscas e certidões de registros de
pessoas jurídicas
.
e pesquisa de bens
(disponível em https://onserp.org.br/serpjud/, acesso em 29/11/2025)

A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser viável a
3.
utilização de meios de pesquisa, com vistas à identificação de bens de que seja titular
o devedor, com o escopo de favorecer a satisfação célere da dívida objeto de
execução, independentemente do esgotamento das vias extrajudiciais.
Destacam-se julgados reconhecendo a legalidade da realização de
pesquisas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados
à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus
créditos, “dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado”,
inclusive.
Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS
SERASAJUD
E
CNIB.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
DISCRICIONARIDADE DO JUIZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DISPOSITIVO DA
SÚMULA N. 7/STJ
CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM APELO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do
.
CPC/2015
Documento eletrônico VDA56854910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 18/05/2026 17:54:22
Código de Controle do Documento: 1e8ed59f-7d53-470b-998e-21d94dcdb60b

2. A utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário
assim como o uso do sistema da CNIB - para eventual inclusão de gravame
de indisponibilidade sobre matrícula imobiliária - são medidas que se
mostram extremamente importantes na concretização do princípio da
efetividade do processo, pois acarretam significativa limitação ao crédito
do devedor, em razão da negativação de seu nome, sendo um instrumento
eficaz para assegurar a satisfação da obrigação.
3. Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a
realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD,
uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para
agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das
buscas por outros bens do executado.
4. Sendo medida menos onerosa à parte executada, a utilização dos
sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário, como o
SERASAJUD, e do sistema da CNIB pode ser determinada antes de
esgotada a busca por bens penhoráveis.
[...]
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.361.944/SC
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
13/12/2023,
18/12/2023.

"A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do
exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente" (AgInt no
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.730.314/RS
julgado em
DJe de
. No mesmo sentido: AgInt no AgInt no
23/11/2020,
30/11/2020)
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.410.983/RS
em
DJEN de
17/3/2025,
24/3/2025.
Em recentíssima compreensão, o colegiado da Quarta Turma, no âmbito do
, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, julgado em 18 de
REsp no 21623244/SP
novembro de 2025, estabeleceu que é viável a utilização do Sistema Nacional de
Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) para a busca e bens
passíveis de constrição, cuja pesquisa determinada pelo magistrado, em sede de
execução, não implica em quebra do sigilo bancário do pesquisado, devendo o
magistrado avaliar "(i) a necessidade de consulta à luz das circunstâncias do caso
concreto, tendo em vista inclusive eventuais medidas executivas já implementadas,
com a especificação dos sistemas deflagrados e informações requeridas; e (ii) a
exigência de classificar como sigilosas parte ou a integralidade das informações
fornecidas pelo SNIPER".
Logo, diante do embasamento legal e jurisprudencial das medidas
executivas congregadas pelas plataformas postas à disposição do Poder Judiciário,
forçoso é reconhecer que, existindo ordem judicial de consulta e constrição
devidamente fundamentada, com a especificação dos sistemas deflagrados e
indicação de eventuais requisitos de validade próprios de cada ferramenta, não há que
se falar em ilegalidade, ofensa aos direitos do devedor, restrição de uso aos fins
institucionais dos órgãos públicos ou em impossibilidade de utilização para a tentativa
de satisfação dos direitos reclamados.
Documento eletrônico VDA56854910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 18/05/2026 17:54:22
Código de Controle do Documento: 1e8ed59f-7d53-470b-998e-21d94dcdb60b

Em outros termos, é plenamente possível a utilização do sistema para
pesquisa e determinação de medidas constritivas sobre bens e direitos dos devedores,
sem que sejam requisitados e, portanto, publicizados eventuais dados sensíveis ou
confidenciais.
De todo modo, cabe aos magistrados e servidores adotar as medidas
necessárias para assegurar a confidencialidade de eventuais informações do
executado que estejam protegidas pelo sigilo bancário, bem como pela Lei Geral de
Proteção de Dados – LGPD, decretando, se necessário, o sigilo total ou parcial do
processo ou de determinados documentos e peças processuais, conforme o disposto
no artigo 773, parágrafo único, do CPC.
Não há, portanto, que se falar, como regra, na impossibilidade de se utilizar
do sistema SERP-JUD para a busca de bens ou direitos para a satisfação de dívida
civil.
Não é demais repisar, a decisão judicial que defira (ou não) o pedido de
utilização da ferramenta deve analisar o seu cabimento a partir da averiguação do caso
concreto.
Na hipótese, tendo em vista que o indeferimento foi baseado em mera
conjectura fundada na suposta inviabilidade de utilização processual do sistema para a
satisfação dos interesses do credor, estou em que deve ser cassado o acórdão
recorrido, com o retorno dos autos ao Tribunal de origem para, com amparo na
fundamentação expendida neste julgado, deliberar acerca do pedido da parte
peticionante à luz do caso concreto, das circunstâncias, sopesando eventuais medidas
executivas já implementadas, mediante ordem judicial fundamentada, com
especificação dos sistemas deflagrados e a indicação de eventuais requisitos de
validade.
Do exposto, dá-se provimento ao recurso especial a fim de cassar o
4.
acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que
rejulgue o agravo de instrumento e analise o pedido de pesquisa por meio do Sistema
Eletrônico dos Registros Públicos (SERP) considerando a legalidade de utilização da
plataforma no âmbito cível.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56854910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 18/05/2026 17:54:22
Código de Controle do Documento: 1e8ed59f-7d53-470b-998e-21d94dcdb60b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2025/0287439-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.226.101 / SC
Números Origem: 00004593820028240050 40039743620208240000 4593820028240050
50070902620168210010 50797473120248240000
PAUTA: 07/04/2026
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJMG)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA DO SOCORRO LEITE DE PAIVA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: NELSON DE OLIVEIRA MELLO - SP131150
PAULO TRANI DE OLIVEIRA MELLO - SP282457
RECORRIDO
: BIANCA PEDRINI
ADVOGADO
: ARNO ROBERTO ANDREATTA - SC007537
RECORRIDO
: SHEYLA PEDRINI
RECORRIDO
: NOVAPLAST LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Confissão/Composição de
Dívida
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
C542605551704092131221@
2025/0287439-0 - REsp 2226101
Documento eletrônico VDA55702198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 07/04/2026 18:09:15
Código de Controle do Documento: 5DBABC11-FD71-487A-BCF8-2A9ADE4A9D8C